Tribunal: STF
Processo: AI 856993
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Servidor público militar. Acidente ocorrido no Exército. Perda parcial do dedo da mão direita. Indenização por danos morais. Possibilidade. 4. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Ausência de violação ao artigo 93, IX, do texto constitucional. 5. Ofensa meramente reflexa à Constituição. 6. Reexame do conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.